Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-74.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para condenação pelo crime de receptação; (ii) avaliar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de apropriação de coisa achada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação exige, ao menos, o dolo eventual, bastando que o agente assuma o risco da origem ilícita do bem ao não adotar as cautelas necessárias para verificar sua procedência.
4. A apreensão do bem em poder do acusado gera para ele o ônus de demonstrar sua origem lícita ou a ausência de conhecimento sobre sua ilicitude, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A versão do réu de que encontrou o celular no chão não encontra respaldo nas provas colhidas, pois o bem foi localizado em sua posse poucas horas após o roubo, rastreado pela vítima e apreendido com um cartão bancário pertencente à filha da vítima.
6. A conduta do réu não se enquadra no crime de apropriação de coisa achada, pois o celular não era um bem perdido, mas sim produto de crime. Ademais, a apropriação de coisa achada exige a posse do objeto por pelo menos 15 dias sem comunicação à autoridade competente, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, e 169, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1777571, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, DJe 09/11/2023. Acórdão 1650276, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, PJe 07/12/2022. Acórdão 1416808, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, DJe 02/05/2022. Acórdão 1374097, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, DJe 13/10/2021.